Tribunal: TJSP
Processo: 1500608-35.2018.8.26.0634
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE LINGUAGEM, NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL E FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE LINGUAGEM, NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL E FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2o, IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. A defesa sustenta o excesso de linguagem, a nulidade do interrogatório extrajudicial, a ausência de exame de corpo de delito e a inexistência de animus necandi, pleiteando a impronúncia, ou a absolvição sumária ou a desclassificação para lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia; (ii) analisar a nulidade do interrogatório extrajudicial, mercê da alegada vulnerabilidade do réu; (iii) avaliar o impacto da ausência de exame de corpo de delito; (iv) determinar se está configurada hipótese de legítima defesa ou desistência voluntária; e (v) definir sobre a possibilidade da exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não houve excesso de linguagem. A decisão de pronúncia limitou-se ao juízo de admissibilidade, sem emitir juízo definitivo de culpabilidade ou influenciar indevidamente os jurados. Eventuais máculas desdobradas da fase inquisitiva, como alegações de nulidade do interrogatório, não contaminam a ação penal, especialmente quando o réu reafirma as informações em juízo sob o crivo do contraditório. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia, pois há indícios da infração que decorrem de outros elementos probatórios, como prontuário médico, laudo do local dos fatos e depoimentos testemunhais. A legítima defesa não ficou comprovada de forma inequívoca. Há versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos, circunstância que exige a apreciação do caso pelo Tribunal do Júri. Não há elementos que evidenciem desistência voluntária, considerando a gravidade e a potencialidade lesiva dos golpes desferidos. A exclusão da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima não é cabível na fase de pronúncia, em razão de elementos indiciários que apontam a possível surpresa no ataque.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O juízo de pronúncia deve restringir-se à análise de indícios de autoria e materialidade, sem aprofundamento probatório. Excludentes de ilicitude ou qualificadoras devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, salvo comprovação inequívoca em sentido contrário. Máculas da fase investigativa não contaminam a ação penal, desde que as provas sejam reafirmadas sob o contraditório.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, IV, c.c. art. 14, II; CPP, arts. 158, 400, §1o, 413 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, RSE no 1500110-42.2022.8.26.0037, Rel. Moreira da Silva, j. 11.12.2023; TJSP, RSE no 0007213-39.2016.8.26.0635, Rel. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 06.12.2023; TJSP, RSE no 1502102 13.2023.8.26.0228, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, j. 22.11.2023. STJ, AgRg no RHC 124.024/PR, Rel. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC 763.428/MG, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.037.421/AL, Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022.